Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726349-30.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALATIEL BARBOSA TORRES APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Salatiel Barbosa Torres contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O Juízo de Primeiro Grau negou o benefício da gratuidade da justiça e a tutela de urgência (id 74962930). Em seguida, rejeitou liminarmente todos os pedidos com base no art. 332, incs. I e II, do Código de Processo Civil, por contrariar entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula no 382 e o Tema Repetitivo no 958 (id 74962943). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao Agravo de Instrumento no 0705984-78.2025.8.07.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (id 74962947). O apelante não recolheu o preparo no momento da interposição do recurso (id 74962945). Após intimação para comprovar os requisitos legais e recolher o preparo em cinco (5) dias, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, o apelante efetuou o pagamento fora do prazo (id 76286775 e 78377268). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil permite que o vício seja sanado, desde que o preparo seja recolhido em dobro. O apelante não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido, apesar de intimado duas (2) vezes para recolher o preparo (id 77792660 e 78328795). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo em dobro após ser intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Condeno o apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, ApCiv 0700816-89.2025.8.07.0002, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.7.2025; TJDFT, ApCiv 0030519-67.1992.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025.